Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DISPENSA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme estabelece o artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução.

2. Em observância aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de patrimônio do devedor, desde que este comprove tal condição.

3. In casu, o embargante não comprovou sua incapacidade financeira, pelo contrário, é empresário e integra o quadro societário de algumas empresas, razão pela qual não há como ser desonerado da obrigação de oferecer garantia ao juízo.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.